Tribunal: TJSP
Processo: 1001853-76.2019.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGADA A OCORRÊNCIA DO DEFEITO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO ART. 1.022 do NCPC - REJEIÇÃO.
A pretensão de rediscussão da matéria apreciada implica infringência não admitida pelo art. 1.022 do NCPC.
Recurso rejeitado.